Tribunal: TJBA
Processo: 8049865-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049865-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA PEREIRA DE JESUS NASCIMENTO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, JORGE SANTOS ROCHA NETO, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE – GIP. CESSÃO À ÓRGÃO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. RECEBIMENTO DA VERBA POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança Cível preventivo impetrado por servidora pública estadual, com vínculo originário com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADES) e atualmente cedida à Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo à incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) aos seus futuros proventos de aposentadoria. Sustenta a impetrante ter percebido a GIP por mais de cinco anos consecutivos e alega que a prática administrativa de negar a incorporação da verba a servidores cedidos configura ameaça concreta ao seu direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público estadual cedido a autarquia estadual (JUCEB) faz jus à incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) aos proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se a percepção contínua da gratificação por mais de cinco anos consecutivos autoriza sua incorporação, nos termos da Lei Estadual nº 6.677/1994. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário da Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser autoridade competente para a gestão da aposentadoria e dos proventos dos servidores estaduais, não sendo o objeto do mandamus o simples pagamento da GIP, mas sim sua incorporação aos proventos de inatividade. 4. A alegação de ilegitimidade passiva e a consequente arguição de incompetência do Tribunal são rejeitadas, pois a autoridade coatora tem atribuição direta sobre o ato impugnado. 5. O art. 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994 prevê a incorporação de gratificações e vantagens percebidas por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, sem restringir a natureza do órgão pagador ou a condição de cedência do servidor. 6. A legislação específica da JUCEB (Lei nº 6.962/1996 e Decreto nº 5.708/1996) autoriza expressamente o pagamento da GIP a servidores à disposição da autarquia, equiparando-os aos servidores de seu quadro para fins de percepção da vantagem. 7. A documentação juntada aos autos comprova que a impetrante percebe a GIP desde 15/12/2016, tendo, na data da impetração (09/08/2024), mais de sete anos de percepção ininterrupta da gratificação, atendendo ao requisito legal. 8. A recusa administrativa à incorporação da GIP com base no vínculo funcional do servidor contraria o texto da legislação aplicável e o entendimento consolidado deste Tribunal, configurando ameaça a direito líquido e certo. 9. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de reconhecer o direito à incorporação da GIP por servidores cedidos, desde que cumprido o requisito temporal previsto em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O servidor público estadual cedido à autarquia estadual faz jus à incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) aos proventos de aposentadoria, desde que comprovada a percepção da vantagem pelo período mínimo previsto em lei. 2. A legislação estadual não exige que a gratificação incorporável tenha sido paga pelo órgão de origem do servidor, bastando o cumprimento do requisito temporal de cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados. 3. A negativa administrativa de incorporação da GIP, com base na condição de cedência, viola o direito líquido e certo do servidor e deve ser corrigida judicialmente. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, § 1º; Lei nº 6.962/1996, art. 13; Decreto nº 5.708/1996, art. 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8002409-21.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 29.08.2025; TJ-BA, MS nº 8033652-51.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 25.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8049865-98.2024.8.05.0000, em que é Impetrante RITA PEREIRA DE JESUS NASCIMENTO, e Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA requerida pela Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)